Tribunal: TJBA
Processo: 8062273-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062273-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: UBIRACI FERREIRA CARDOSO e outros Advogado(s): MARCIO DA COSTA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que não conheceu o recurso, ao fundamento de manifesta inadmissibilidade, com supedâneo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão A controvérsia principal no presente agravo interno cinge-se em verificar a adequação da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, avaliando se a postergação da análise da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau possui carga decisória apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento e se a urgência alegada pelo Agravante, no contexto da demora na propositura da ação, configura exceção à taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, permitindo a mitigação da regra. III. Razões de decidir A dilação da análise do pedido liminar para um momento posterior, após a contestação da parte adversa, embora possa gerar um atraso na apreciação da medida, não se traduz em um juízo de mérito sobre o próprio pedido de tutela provisória. Em relação à arguição de aplicação da tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, firmada no Tema Repetitivo 988 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.704.520/MT), é imperioso reconhecer que o referido entendimento preconiza a admissibilidade do agravo de instrumento em situações excepcionais, nas quais se demonstra a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. Contudo, essa excepcionalidade exige uma comprovação inequívoca e premente da urgência, de modo que a não apreciação imediata da questão implicaria em risco de dano irreparável ou de difícil reparação que não poderia ser remediado em momento posterior. In specie, a parte agravante aduz que vem sofrendo descontos indevidos em seu contracheque em razão de contratos fraudulentos e/ou abusivos desde o ano de 2022, somente vindo a propor a ação de origem em setembro de 2025, o que, a toda evidência, enfraquece a alegação de urgência defendida. A prolongada inércia da parte Agravante em buscar a tutela jurisdicional mitiga o argumento de que o provimento em sede de apelação seria inútil. A urgência processual que justifica a excepcionalidade não pode ser confundida com a urgência substancial que permeia o direito material da parte, devendo aquela ser avaliada sob o prisma da efetividade e utilidade da jurisdição no momento processual específico. IV. Dispositivo e tese Improvimento do Recurso Tese de julgamento: "1. A decisão judicial de primeira instância que meramente posterga a análise do pedido de tutela provisória para momento posterior à defesa não possui carga decisória imediata, não configurando, por si só, decisão interlocutória passível de agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A aplicação da tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, consolidada no Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, exige a demonstração inequívoca de urgência capaz de tornar inútil o julgamento da questão em eventual recurso de apelação, critério que se vê mitigado quando a própria parte autora suporta a situação de fato por longo período antes de buscar a tutela jurisdicional, descaracterizando o caráter emergencial da medida." Dispositivos relevantes citados: Artigo 203, §§ 1º e 2º, 932, inciso III do Código de Processo Civil, 1.015 e 1.021 do Código de Processo Civil Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.704.520/MT) AgInt no AREsp 1773867/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062273-87.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante UBIRACI FERREIRA CARDOSO e outros e como agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM06